Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712654-82.2019.8.07.0020 APELANTE: WANDEMBERG ANTONIO RORIZ DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, II, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. O Autor interpôs Apelação (Id. 133818006), sustentando a legitimidade do Banco do Brasil S.A para figurar no polo passivo da relação processual. A egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença. O Apelante interpôs Recurso Especial no qual foi reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S.A para o polo passivo da demanda, e foi determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento (Id. 35033868). Analisando os autos, verifico que não houve o aperfeiçoamento da relação processual, sendo, pois, inviável a aplicação da teoria causa madura. Assim, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, em cumprimento à decisão Id. 35033868. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora